Tribunal: TJMT
Processo: 1002230-20.2025.8.11.0105
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002230-20.2025.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIQUES MILSON ALVES - CPF: 356.672.221-91 (RECORRENTE), MARCOS VIDAL GUENZE - CPF: 604.466.682-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1002230-20.2025.8.11.0105

Recurso Inominado n.º
1002230-20.2025.8.11.0105

Recorrente:

Miques Milson Alves.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL POSTERIORMENTE RECONHECIDA COMO NULA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na incompetência territorial, em ação de indenização por danos morais ajuizada em face de ente público estadual, decorrente de alegada inscrição indevida em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal posteriormente reconhecida como nula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial no âmbito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se é adequada a extinção do processo sem resolução do mérito, em vez da remessa dos autos ao juízo competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência territorial nos Juizados Especiais rege-se pelas hipóteses previstas no artigo 4º da Lei n.º 9.099/1995, especialmente o domicílio do requerido, o local do fato ou o domicílio do autor nas ações de reparação de dano.

4.

A ausência de vínculo territorial entre a demanda e o foro escolhido afasta a competência do Juizado Especial em que proposta a ação.

5.

O Núcleo de Justiça Digital não possui competência territorial universal, devendo observar as regras legais de competência aplicáveis aos Juizados Especiais.

6.

O Enunciado 89 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais admite o reconhecimento de ofício da incompetência territorial no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais.

7.

No sistema dos Juizados Especiais, a incompetência territorial enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei n.º 9.099/1995.

8.

A remessa dos autos ao juízo competente não constitui providência prevista no rito dos Juizados Especiais, cabendo à parte interessada ajuizar nova demanda no foro adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no âmbito dos Juizados Especiais.

2.

A ausência de vínculo territorial entre a demanda e o foro escolhido autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

3.

A incompetência territorial no sistema dos Juizados Especiais não enseja remessa dos autos ao juízo competente, mas extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, artigo 4º; Lei nº 9.099/1995, artigo 51, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: FONAJE, Enunciado 89.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1002230-20.2025.8.11.0105

Recurso Inominado n.º
1002230-20.2025.8.11.0105

Recorrente:

Miques Milson Alves.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de
Miques Milson Alves.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 353395850)
:
extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da incompetência territorial
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 353395851): sustenta o recorrente que a incompetência territorial não poderia ser reconhecida de ofício, por se tratar de competência relativa. Argumenta que a demanda possui vínculo com o Estado de Mato Grosso, especificamente com o Município de Colniza-MT, onde estava localizada a sede da empresa da qual era sócio à época dos fatos geradores da obrigação tributária. Defende que o Núcleo de Justiça Digital foi criado justamente para ampliar o acesso à justiça e eliminar barreiras geográficas. Requer a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, a remessa dos autos ao juízo competente.

Contrarrazões
(Id. 353395866): requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1002230-20.2025.8.11.0105

Recurso Inominado n.º
1002230-20.2025.8.11.0105

Recorrente:

Miques Milson Alves.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Miques Milson Alves contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo de ofício a incompetência territorial.

Da análise dos autos, observa-se que o autor ingressou com a presente ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso, alegando que sofreu constrangimentos em razão de inscrição indevida em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal posteriormente reconhecida como nula. Pleiteou indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O Juízo de origem verificou que o autor reside em Machadinho do Oeste-RO, o requerido possui sede em Cuiabá-MT, sendo que a ação foi proposta perante o juízo da Comarca de Colniza-MT, posteriormente remetido ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Considerando a ausência de vínculo territorial que justificasse a competência daquele juízo, extinguiu o feito com fundamento no artigo 51, III, da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado 89 do FONAJE.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a incompetência territorial não poderia ser reconhecida de ofício, por se tratar de competência relativa. Argumenta que a demanda possui vínculo com o Estado de Mato Grosso, especificamente com o Município de Colniza-MT, onde estava localizada a sede da empresa da qual era sócio à época dos fatos geradores da obrigação tributária.

Defende que o Núcleo de Justiça Digital foi criado justamente para ampliar o acesso à justiça e eliminar barreiras geográficas. Requer a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, a remessa dos autos ao juízo competente.

Em contrarrazões, argumenta o Estado de Mato Grosso que a sentença deve ser mantida.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se o reconhecimento de ofício da incompetência territorial foi adequado no caso concreto e se a extinção do processo sem resolução de mérito foi a medida correta.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Contudo, tais princípios não afastam a necessidade de observância das regras de competência, que são pressupostos processuais essenciais para a validade do processo.

O artigo 4º da Lei n.º 9.099/95 estabelece as regras de competência territorial para os Juizados Especiais Cíveis:

"Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza."

No caso em análise, o autor reside em Machadinho do Oeste-RO. O Estado de Mato Grosso, requerido na demanda, por sua vez, possui sede administrativa em Cuiabá-MT.

A ação foi proposta perante o juízo da Comarca de Colniza-MT e, posteriormente, remetido ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Embora o Núcleo Digital tenha sido criado para facilitar o acesso à justiça e eliminar barreiras geográficas, isso não significa que as regras de competência territorial possam ser desconsideradas.

O recorrente argumenta que a demanda possui vínculo com o Município de Colniza-MT, onde estava localizada a sede da empresa da qual era sócio. Contudo, essa argumentação não prospera.

Primeiramente, porque a ação não foi ajuizada em razão de fatos ocorridos em Colniza-MT, mas sim em decorrência de alegados danos morais sofridos pelo autor, pessoa física residente em Rondônia, em razão de inscrição em dívida ativa e execução fiscal.

Ademais, o autor não mais integra o quadro societário da empresa conforme demonstra o contrato social juntado aos autos. A empresa, inclusive, encontra-se com situação cadastral "baixada" desde 02/12/2019, conforme consultas ao SINTEGRA e CNPJ juntadas aos autos.

Além disso, e mais importante, o art. 4º, III, da Lei n.º 9.099/95 estabelece que, nas ações de reparação de dano, a competência é do domicílio do autor ou do local do ato ou fato. No caso, o domicílio do autor é em Rondônia, e os alegados danos teriam sido sofridos pelo autor em razão da inscrição de seu nome em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal, não havendo qualquer elemento que atraia a competência do juízo da Comarca de Colniza-MT.

O recorrente sustenta que a incompetência territorial não poderia ser reconhecida de ofício, por se tratar de competência relativa. Esse argumento também não merece acolhida.

Embora no processo civil comum a incompetência relativa deva ser alegada pela parte, o sistema dos Juizados Especiais possui regras próprias. O Enunciado 89 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) é expresso ao estabelecer:

"A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis."

Esse entendimento se justifica pela necessidade de observância dos princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente a economia processual e a celeridade. Permitir o prosseguimento de ação em foro manifestamente incompetente contraria tais princípios, gerando desperdício de tempo e recursos.

A jurisprudência dos Juizados Especiais tem se orientado nesse sentido, reconhecendo que a incompetência territorial pode e deve ser declarada de ofício quando evidente, como no caso dos autos.

O recorrente requer, subsidiariamente, que os autos sejam remetidos ao juízo competente, ao invés de extinto o processo. Contudo, essa não é a solução prevista na Lei n.º 9.099/95.

O artigo 51, III, da Lei n.º 9.099/95 estabelece que a incompetência territorial é causa de extinção do processo sem resolução de mérito:

"Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

(...)

III - quando não concorrem as condições da ação, ou seja, impossível a adequação do procedimento ao rito sumaríssimo."

Diferentemente do processo civil comum, onde a incompetência relativa gera a remessa dos autos ao juízo competente (art. 64, § 4º, do CPC), no rito dos Juizados Especiais a solução é a extinção do processo, cabendo à parte interessada ajuizar nova demanda no foro adequado.

Essa sistemática está em consonância com os princípios da simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, evitando a tramitação de processos em juízos incompetentes e permitindo que a parte ajuíze nova ação, se assim desejar, no foro correto.

Por fim, não prospera o argumento de que o Núcleo de Justiça Digital teria competência ampla para processar e julgar ações independentemente do domicílio das partes.

O Núcleo Digital foi criado como ferramenta para facilitar o acesso à justiça, permitindo o processamento eletrônico de demandas. Contudo, isso não significa que as regras de competência territorial possam ser desconsideradas. O Núcleo Digital não possui competência territorial universal, devendo observar as mesmas regras de competência aplicáveis aos demais Juizados Especiais.

Permitir que qualquer pessoa, de qualquer localidade do país, ajuíze ação perante o Núcleo Digital, independentemente de vínculo territorial, seria criar uma situação de insegurança jurídica e violação às regras de competência estabelecidas em lei.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo no percentual de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026